Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-78.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006866-78.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINA SILVA CEZAR - CPF: 163.649.466-82 (RECORRENTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), CARVALHO TURISMO EXPRESSO LTDA - CNPJ: 07.783.041/0003-02 (RECORRENTE), HIVER ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 033.512.131-40 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES PEDROSA - CPF: 148.623.757-66 (ADVOGADO), CARVALHO TURISMO EXPRESSO LTDA - CNPJ: 07.783.041/0003-02 (RECORRIDO), HIVER ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 033.512.131-40 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES PEDROSA - CPF: 148.623.757-66 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA SILVA CEZAR - CPF: 163.649.466-82 (RECORRIDO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006866-78.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
ELLEN CRISTINA SILVA CESAR
.

Recorrida: CARVALHO TURISMO EXPRESSO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – AUSENCIA DE TERMO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVÇO NÃO COMPROVADA

-AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da agravante e deu provimento ao recurso da agravada, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de ação, na qual, a reclamante postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que houve extravio de sua bagagem no dia 17/02/2024.

3.

Ocorre que a autora apresentou apenas os comprovantes das malas despachadas no ID: 246008688, o B.O ID: 246008689 e os orçamentos dos materiais de trabalho com prints de tela ID: 246008690.

4.

É oportuno ressaltar que não há, nos autos, qualquer Termo de Extravio de Bagagem emitido pela empresa de transporte, tampouco qualquer comprovação de que a reclamante tenha perdido seus instrumentos de trabalho na alegada mala extraviada. Dessa forma, a ausência de tais provas fragiliza a pretensão indenizatória, impondo-se a manutenção da sentença proferida.

5.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Nesse sentido, verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO – TRANSPORTE EM VIA TERRESTRE - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO –

DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ação de reparação por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em viagem de ônibus, é necessária a prova da entrega ao transportador para o efetivo despacho, o que no caso não restou comprovado. Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

(N.U 1001298-15.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

8.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

9.

Agravo interno não provido.

10.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025